Tribunal: TJSP
Processo: 1003978-71.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível - Estabelecimentos de Ensino.

Não se há de falar em impossibilidade de condenação do benefício da justiça gratuita ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas, tão-somente, em suspensão da exigibilidade de tais verbas, enquanto durar o estado de pobreza – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.